Tribunal: TJMT
Processo: 1031086-82.2020.8.11.0003
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031086-82.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LEANDRO MOTTA DA SILVA - CPF: 021.552.001-70 (APELANTE), FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO - CPF: 806.881.601-15 (ADVOGADO), MARIANA BRANT MESQUITA - CPF: 014.853.201-27 (ADVOGADO), MARCELO PEREIRA DE LUCENA - CPF: 004.638.081-77 (ADVOGADO), BOM JESUS AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 08.895.796/0001-08 (APELADO), JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR - CPF: 704.628.441-53 (ADVOGADO), EUMAR ROBERTO NOVACKI - CPF: 781.595.981-49 (ADVOGADO), ALEANDRA FRANCISCA DE SOUZA - CPF: 655.204.241-87 (ADVOGADO), ANDERSON ZACARIAS MARTINS LIMA - CPF: 999.665.571-72 (ADVOGADO), CAROLINE ALMEIDA ARAUJO - CPF: 054.622.961-18 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RENAN FERNANDO SERRA ROCHA SANTOS - CPF: 036.738.271-70 (ADVOGADO), ULISSES RABANEDA DOS SANTOS - CPF: 961.230.011-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO
– AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO – CONFISSÃO DE DÍVIDA – RETIFICAÇÃO DO VALOR DA CAUSA PARA O
CORRESPONDENTE AO DO CONTRATO QUE SE VISA ANULAR -
SIMULAÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE O NEGÓCIO REPRESENTOU SITUAÇÃO FÁTICA DIVERSA DA REALIDADE – DOLO NEGOCIAL – ELEMENTOS PROBATÓRIOS INSUFICIENTES QUANTO AO VÍCIO DE CONSENTIMENTO – CONJUNTO PROBATÓRIO INCIPIENTE – DESNECESSÁRIA PROVA TESTEMUNHAL E PRODUÇÃO DE PROVA EMPRESTADA – AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA - ALEGAÇÃO DE
CONFUSÃO PATRIMONIAL E CONSOLIDAÇÃO SUBSTANCIAL DAS OBRIGAÇÕES DA AGROPECUÁRIA ARAGUARI COM AS DEMAIS EMPRESAS DO GRUPO BOM JESUS – EVENTUAL EXTINÇÃO DA OBRIGAÇÃO QUE NÃO
SE CONFUNDE COM A
DECLARAÇÃO DE INVALIDADE DO NEGÓCIO CELEBRADO, COMO PRETENDE O APELANTE -

OBRIGAÇÃO EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONVERSÃO NO PAGAMENTO PARA MOEDA NACIONAL – POSSIBILIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – REDUÇÃO – SENTENÇA REFORMADA APENAS NESSE ÚLTIMO PONTO – RECURSO PROVIDO EM PARTE
.

Nos termos do artigo
292, inciso II do CPC o
valor da causa constará da petição inicial ou da reconvenção e será: “
II -
na ação que tiver por objeto
a existência,
a validade
, o cumprimento, a modificação, a resolução, a resilição ou a rescisão de ato jurídico,
o valor do ato ou o de sua parte controvertida
.”

“(...) 2. A confissão de dívida é espécie contratual que encerra obrigação autônoma, que, em regra, é desvinculada dos antecedentes causais ou dos termos do negócio jurídico subjacente, porquanto a finalidade do negócio é justamente garantir segurança à falta de relações que não foram registradas ou novar obrigações anteriores líquidas, ilíquidas, vencidas ou vincendas, não sendo factualmente necessário, tampouco exigido por lei, que o novo pacto traga ínsita a justificativa da celebração do negócio. 3. Para a declaração de nulidade do negócio jurídico, seja por simulação (CC, art. 167), concebida como espécie de vício social, seja por dolo (CC, art. 145), entendido como hipótese de vício de consentimento, não basta meras conjecturas acerca da existência do vício, sendo imprescindível a presença de conjunto probatório consistente a respaldar a assertiva e garantir um juízo seguro, ainda que em caráter precário, no mesmo sentido
” (N.U 1006384-47.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOÃO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/10/2021, Publicado no DJE 09/11/2021)
.

“(...) Deve ser mantido o contrato de confissão de dívida se não verificado no contrato qualquer irregularidade ou vício de consentimento que possa torná-lo suscetível de anulação ou capaz de descaracterizá-lo, principalmente se restar demonstrado nos autos que este foi livremente assinada pelas partes, os quais eram capazes e legalmente aptas para expressar sua vontade. (...)”
(N.U 1017215-82.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/08/2022, publicado no DJE 18/08/2022).

Ainda que reconhecida a confusão patrimonial e a consolidação substancial das obrigações da Agropecuária Araguari com as demais empresas do Grupo Bom Jesus, poderia se cogitar a extinção da obrigação contida na confissão de dívida (artigo 69-K, §1º da Lei 11.101/2005). Todavia,
não se confunde com a
declaração de invalidade do negócio celebrado, como pretende o apelante, mormente porque não leva a conclusão que a d
eclaração na confissão dívida é falsa e não exprime a vontade declarada.

Conforme precedentes do STJ, são legítimos os contratos celebrados em moeda estrangeira, desde que o pagamento seja efetuado mediante a conversão em moeda nacional. Precedentes.

O montante fixado na sentença para os honorários advocatícios de forma elevada deve ser reduzido para remunerar dignamente o desempenho do profissional, sem, contudo, causar enriquecimento ilícito.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1031086-82.2020.8.11.0003

APELANTE: LEANDRO MOTTA DA SILVA

APELADO: BOM JESUS AGROPECUÁRIA LTDA.

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
LEANDRO MOTTA DA SILVA
contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4
ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, de improcedência dos pedidos da ação declaratória, com fulcro no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil, com condenação do autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor atualizado da causa, em observância ao disposto no artigo 85, §2º, incisos I a IV do CPC.

O apelante narra que se trata na origem de ação declaratória, na qual ele, sócio da Agropecuária Araguari Ltda., em dissolução, questiona obrigação pecuniária assumida pela empresa, em 2017, decorrente do Instrumento de Confissão e Parcelamento de Dívida, firmado com a anuência de seus dois sócios, sendo o senhor Leandro Motta, ora apelante, e a Bom Jesus, ora apelada.

Argui a preliminar de cerceamento de defesa, pois o Magistrado I) fundamentou
as razões de decidir no acórdão proferido em sede de agravo de instrumento, cujo objeto era o indeferimento da liminar proferida no curso inicial do processo, II) não observou que os pedidos da inicial demandavam a declaração de nulidade do instrumento (vícios de consentimento), de ampla discussão fática e

revisão/adequação do
quantum
realmente devido, em virtude da violação de princípios norteadores da formação do contrato (boa-fé, função social, equilíbrio, confiança), III) ignorou os pedidos de prova testemunhal e quanto à necessidade da perícia contábil, prova esta que, por economia processual, deveria ser adotada a título de prova emprestada, tendo em vista a perícia contábil em curso nos autos da Ação de Dissolução n. 1014484-50.2019.8.11.000, cujo deslinde caracterizaria verdadeira prejudicialidade para a presente demanda, em especial, quanto à adequação/revisão do
quantum
“confessado” como devido pela Araguari.

Afirma que
a análise pericial em curso permitirá desvendar o
quantum
devido pela Araguari, incluindo-se os elementos capazes de ocasionar a extinção ou reajuste do valor confesso no contrato ora questionado; cita que o Magistrado acolheu a tese defensiva, e, por consequência, majorou substancialmente o valor da causa para R$47.749.500,00 (quarenta e sete milhões, setecentos e quarenta e nove mil e quinhentos reais), que corresponderia ao
quantum
cuja desconstituição ou revisão foi pleiteada por ele e pretende o retorno do valor atribuído inicialmente a causa de R$ 1.000,00 (mil reais), ante a impossibilidade de aferir-se o real proveito econômico decorrente de eventual procedência da ação.

Assevera que, enquanto sócio da Araguari, anuiu que ela declarasse como devido, em favor da sua sócia e controladora Bom Jesus, o importe de R$47.749.500,00 (quarenta e sete milhões, setecentos e quarenta e nove mil, quinhentos reais), posteriormente convertidos em US$15.000.000,00 (quinze milhões de dólares), e assim o fez a título de reconhecimento do débito que seria resultado do saldo líquido de créditos e débitos entre a empresa Araguari e sua sócia, Bom Jesus, relativamente às inúmeras operações de plantio que ocorrem ao longo de 07 (sete) anos na Araguari, das safras 2008/2009 à 2014/2015 e estariam contidos no
quantum
confessado, os pagamentos de investimentos e imobilizados feitos pela Bom Jesus, dentro daquele período (2008/2009), em favor da Araguari.

Alega nulidade do título, por vício de consentimento, visto que
“a Araguari, também representada pelo sócio Leandro Motta, ora apelante, foi induzida a erro pela atuação da outra sócia, Bom Jesus, de modo que se verifica, concomitantemente, tanto a ocorrência da figura do dolo (artigos 145 a 150, CC), como a da lesão (artigo 157, CC) e do erro (artigos 138 a 144, CC);”
narra que a Bom Jesus convocou para uma reunião de sócios da Araguari, e, nela, apresentou uma singela planilha ao apelante que indicava que, entre as safras de 2008 a 2015, a referida sociedade havia acumulado um débito de R$47.749.500,00 (quarenta e sete milhões setecentos e quarenta e nove mil e quinhentos reais).

Aduz que
após a homologação do plano de recuperação judicial, momento da formalização de acordos pela Araguari de modo unilateral, o apelante passou a exercer os direitos e prerrogativas inerentes à sua condição de sócio, perquirindo esclarecimentos e informações acerca das atividades desenvolvidas e resultados até então atingidos, quando verificou que a Bom Jesus, de má-fé, se utilizou daquela empresa apenas para fomentar outras empresas que compõem o núcleo da recuperação judicial.

Assevera que a “
apelada, enquanto sócia, induziu o recorrente ao erro, e o fez consciente e dolosamente, para dar lastro a um crédito cuja existência e legalidade ela sequer pôde comprovar até o momento;
” alega confusão patrimonial e abuso de poder de controle e existência de elementos que demandam a extinção da obrigação ou a adequação nos termos dos levantamentos periciais da ação de dissolução.

Expõe que, em relação à conversão em moeda estrangeira - US$15.000.000,00 (quinze milhões de dólares) -, é vedada a indexação de dívidas à variação cambial de moeda estrangeira (art. 318 do CC/2002, art. 6º da Lei nº 8.880/94 e art. 1º, parágrafo único, I, da Lei nº 10.192/2001); comenta que a Araguari e a Bom Jesus pertencem a um grupo empresarial que teve o processamento de sua recuperação judicial em consolidação substancial, de modo que acarreta a extinção imediata dos créditos de um devedor em face do outro (art. 69-K, § 1º da Lei 11.101/05).

Alternativamente, pretende a redução da verba honorária de 15% para 10% sobre o valor atualizado da causa (retificado na sentença) – que atualmente equivale a R$92.359.402,62 (noventa e dois milhões, trezentos e cinquenta e nove mil, quatrocentos e dois reais e sessenta e dois centavos) e os honorários correspondem a R$13.853.910,39 (treze milhões, oitocentos e cinquenta e três mil, novecentos e dez reais e trinta e nove centavos), quantia deveras exorbitante.

Requer a anulação da sentença diante do alegado cerceamento de defesa. No mérito, que seja declarada
a manutenção do valor incialmente atribuído à causa em R$1.000.000,00 (um mil reais); declarada a nulidade do título de Confissão e Parcelamento de Dívidas objeto desta ação, diante a ocorrência de vícios de consentimento (erro, dolo, lesão), ou, declarada extinta a obrigação contida na confissão de dívida, em razão da confusão patrimonial e/ou da consolidação substancial; subsidiariamente, em razão da ofensa à boa-fé, à função social do contrato e à equivalência material, que seja determinada a revisão do
quantum debeatur
descrito no instrumento em questão; na hipótese do acolhimento do item anterior, requer, também, que seja afastada a cláusula de indexação em moeda estrangeira, mantendo-se os valores em moeda corrente (nacional), ou, subsidiariamente, convertidas as eventuais parcelas pela taxa utilizada na contratação (qual seja, R$ 3,18); na eventualidade, pugna pela redução da condenação aos honorários advocatícios, os quais devem ser fixados ao patamar de 10% do valor atribuído à causa, em observância ao disposto no artigo 85, §2º, incisos I a IV, do CPC.

Em contrarrazões, a apelada pugna pelo desprovimento do recurso.

O Dr. Paulo Ferreira Rocha, Procurador de Justiça, opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O apelante ajuizou a ação declaratória e requereu sua procedência com a declaração de nulidade do título de Confissão e Parcelamento de Dívidas objeto da lide, na hipótese de ficar comprovada pelo
expert
responsável pela apuração dos haveres nos autos da Dissolução n. 1014484-50.2019 a alegada simulação das operações (créditos) pela apelada, em especial no tocante aos aportes (investimentos) alegados no parágrafo segundo, da cláusula terceira.

Alternativamente, pretendeu que fosse equalizado (revisto) o
quantum debeatur
descrito no instrumento em questão, em adequação aos resultados apurados pelo
expert
responsável pela apuração dos haveres nos autos da Dissolução n. 1014484-50.2019, bem como, afastada a cláusula de indexação em moeda estrangeira (os efeitos da conversão), mantendo-se os valores em moeda corrente (nacional), ou, subsidiariamente, convertidas as eventuais parcelas pela taxa utilizada na contratação (qual seja, R$ 3,18).

Protestou por todos os meios de prova em direito admitidos, em especial, a prova emprestada consistente na perícia contábil a ser realizada nos autos da Ação de Dissolução n. 1014484-50.2019.8.11.000, eventual prova pericial nestes autos, bem como prova documental e testemunhal.

O Magistrado julgou improcedentes os pedidos da ação declaratória, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil, com condenação do autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor atualizado da causa, em observância ao disposto no artigo 85, §2º, incisos I a IV do CPC.

Em suas razões recursais, o apelante, em síntese, relata que se trata na origem de ação declaratória, na qual ele, sócio da Agropecuária Araguari Ltda., em dissolução, questiona obrigação pecuniária assumida pela empresa, em 2017, decorrente do Instrumento de Confissão e Parcelamento de Dívida, firmado com a anuência de seus dois sócios, sendo o senhor Leandro Motta, ora apelante, e a Bom Jesus, ora apelada.

Argui a preliminar de cerceamento de defesa, pois o Magistrado I) fundamentou
as razões de decidir no acórdão proferido em sede de agravo de instrumento, cujo objeto era o indeferimento da liminar proferida no curso inicial do processo, II) não observou que os pedidos da inicial demandavam a declaração de nulidade do instrumento (vícios de consentimento), de ampla discussão fática e

revisão/adequação do
quantum
realmente devido, em virtude da violação de princípios norteadores da formação do contrato (boa-fé, função social, equilíbrio, confiança), III) ignorou os pedidos de prova testemunhal e quanto à necessidade da perícia contábil, prova esta que, por economia processual, deveria ser adotada a título de prova emprestada, tendo em vista a perícia contábil em curso nos autos da Ação de Dissolução n. 1014484-50.2019.8.11.000, cujo deslinde caracterizaria verdadeira prejudicialidade para a presente demanda, em especial, quanto à adequação/revisão do
quantum
“confessado” como devido pela Araguari.

C
ita que o Magistrado acolheu a tese defensiva, e, por consequência, majorou substancialmente o valor da causa para R$47.749.500,00 (quarenta e sete milhões, setecentos e quarenta e nove mil e quinhentos reais), que corresponderia ao
quantum
cuja desconstituição ou revisão foi pleiteada por ele e pretende o retorno do valor atribuído inicialmente a causa de R$ 1.000,00 (mil reais), ante a impossibilidade de aferir-se o real proveito econômico decorrente de eventual procedência da ação.

Assevera que, enquanto sócio da Araguari, anuiu que ela declarasse como devido, em favor da sua sócia e controladora Bom Jesus, o importe de R$47.749.500,00 (quarenta e sete milhões, setecentos e quarenta e nove mil, quinhentos reais), posteriormente convertidos em US$15.000.000,00 (quinze milhões de dólares), e assim o fez a título de reconhecimento do débito que seria resultado do saldo líquido de créditos e débitos entre a empresa Araguari e sua sócia, Bom Jesus, relativamente às inúmeras operações de plantio que ocorrem ao longo de 07 (sete) anos na Araguari, das safras 2008/2009 à 2014/2015 e estariam contidos no
quantum
confessado, os pagamentos de investimentos e imobilizados feitos pela Bom Jesus, dentro daquele período (2008/2009), em favor da Araguari.

Alega nulidade do título, por vício de consentimento, visto que
“a Araguari, também representada pelo sócio Leandro Motta, ora apelante, foi induzida a erro pela atuação da outra sócia, Bom Jesus, de modo que se verifica, concomitantemente, tanto a ocorrência da figura do dolo (artigos 145 a 150, CC), como a da lesão (artigo 157, CC) e do erro (artigos 138 a 144, CC);”
expõe que a Bom Jesus convocou para uma reunião de sócios da Araguari, e, nela, apresentou uma singela planilha ao apelante que indicava que, entre as safras de 2008 a 2015, a referida sociedade havia acumulado um débito de R$47.749.500,00 (quarenta e sete milhões setecentos e quarenta e nove mil e quinhentos reais).

Menciona que
após a homologação do plano de recuperação judicial, momento da formalização de acordos pela Araguari de modo unilateral, o apelante passou a exercer os direitos e prerrogativas inerentes à sua condição de sócio, perquirindo esclarecimentos e informações acerca das atividades desenvolvidas e resultados até então atingidos, quando verificou que a Bom Jesus, de má-fé, se utilizou daquela empresa apenas para fomentar outras empresas que compõem o núcleo da recuperação judicial.

Consigna que a “
apelada, enquanto sócia, induziu o recorrente ao erro, e o fez consciente e dolosamente, para dar lastro a um crédito cuja existência e legalidade ela sequer pôde comprovar até o momento;
” alega confusão patrimonial e abuso de poder de controle e existência de elementos que demandam a extinção da obrigação ou a adequação nos termos dos levantamentos periciais da ação de dissolução.

Registra que, em relação à conversão em moeda estrangeira - US$15.000.000,00 (quinze milhões de dólares) -, é vedada a indexação de dívidas à variação cambial de moeda estrangeira (art. 318 do CC/2002, art. 6º da Lei nº 8.880/94 e art. 1º, parágrafo único, I, da Lei nº 10.192/2001); comenta que a Araguari e a Bom Jesus pertencem a um grupo empresarial que teve o processamento de sua recuperação judicial em consolidação substancial, de modo que acarreta a extinção imediata dos créditos de um devedor em face do outro (art. 69-K, § 1º da Lei 11.101/05).

Alternativamente, pretende a redução da verba honorária de 15% para 10% sobre o valor atualizado da causa (retificado na sentença) – que atualmente equivale a R$92.359.402,62 (noventa e dois milhões, trezentos e cinquenta e nove mil, quatrocentos e dois reais e sessenta e dois centavos) e os honorários correspondem a R$13.853.910,39 (treze milhões, oitocentos e cinquenta e três mil, novecentos e dez reais e trinta e nove centavos), quantia deveras exorbitante.

Pois bem. De início, a preliminar de cerceamento ao direito de defesa se confunde com o mérito e será analisada em momento oportuno.

Quanto ao valor da causa, a apelada apresentou impugnação na origem, ao argumento que o
quantum
deve
corresponder ao valor do ato jurídico que se pretende anular ou a sua parte controvertida.

O Magistrado corrigiu o valor atribuído à causa e a sentença, nesse ponto, não merece reparo.

Isso porque, o autor/apelante atribuiu à causa o valor de R$1.000,00 (um mil reais), mas pretende com a demanda a
declaração d
e nulidade do título de Confissão e Parcelamento de Dívidas no valor de
R$47.749.500,00 (quarenta e sete milhões setecentos e quarenta e nove mil e quinhentos reais).

Nesse passo, o artigo
292, inciso II do CPC estabelece:

“Art. 292. O valor da causa constará da petição inicial ou da reconvenção e será:

(...)

II -
na ação que tiver por objeto
a existência,
a validade
, o cumprimento, a modificação, a resolução, a resilição ou a rescisão de ato jurídico,
o valor do ato ou o de sua parte controvertida
.”

Portanto, é expressamente previsto que o valor da causa deve corresponder ao contrato que pretende a anulação ou a nulidade, no caso a
de Confissão e Parcelamento de Dívidas
(
R$47.749.500,00).

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO
– TUTELA DE URGÊNCIA – ART. 300 DO CPC – BLOQUEIO DOS IMÓVEIS E ANOTAÇÃO DA EXISTÊNCIA DA LIDE NAS MATRÍCULAS – NECESSIDADE – PRESERVAÇÃO DO OBJETO DA DEMANDA E DO DIREITO DE TERCEIROS –
VALOR DA CAUSA CORRESPONDENTE AO DO CONTRATO QUE SE VISA ANULAR
– RECURSO PROVIDO. Havendo dúvida sobre a lisura da compra e venda de imóvel, impõe-se o seu bloqueio e a anotação da existência da lide na matrícula para sua preservação e do direito de terceiros.
Na Ação que visa a anulação de ato jurídico, o valor da causa será o do contrato em questão (art. 292, II, do CPC)
”
(N.U 1013902-88.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/12/2021, publicado no DJE 21/01/2022).

Em relação a
validade do negócio jurídico instrumentalizado por meio do Contrato de Confissão de Dívida, de plano, registro que sua formalização atende as exigências legais, está assinado pelas partes, na qualidade de credora e devedora,
e por duas testemunhas, na qual a devedora reconhece o débito no valor indicado e se comprometeu a quita-lo, de modo que há indicação de sua validade.

No ato da Confissão de Dívida, a Agropecuária Araguari estava representada pelos seus sócios Leandro Motta, o ora apelante, e Guilherme Vigolo.

Com e emenda à inicial, o apelante apresentou
laudo pericial elaborado pelo
expert
nomeado nos autos da ação de
Dissolução de Sociedade
(Proc. nº 1014484-50.2019.8.11.0003), com a afirmação que “
jamais ocorreram quaisquer dos aportes ou investimentos reportados pela requerida na etapa das negociações preliminares e constantes na cláusula terceira bem como em seu parágrafo segundo
”, e, na ocasião argui a confusão patrimonial entre a
Agropecuária Araguari e as demais empresas do Grupo Bom Jesus.

Inevitável traçar a conclusão deste julgamento com o acórdão do
Agravo de Instrumento 1006384-47.2021.8.11.0000

de minha relatoria, em que foi vencedor o voto do Eminente Vogal João Ferreira Filho, do qual extraio a seguinte conclusão:

“(...) a descrição da origem da dívida constante da cláusula 13ª do contrato discutido nos autos, por si só, não implica defeito do negócio jurídico, ou seja, em nada impacta a existência, validade ou eficácia da obrigação confessada pelo devedor, até porque a cláusula 1ª é delimita de modo satisfatório e suficiente o objetivo do pacto, nada influenciando, nesse particular, eventual declaração de nulidade da disposição de conversão do valor da dívida em reais para moeda estrangeira.

É claro, porém, que a investigação dos negócios jurídicos subjacentes à confissão podem ser investigados, os quais, se revisados ou anulados judicialmente, poderão afetar a validade ou a eficácia desta, porém, no caso, sobretudo em análise inicial, e diante da vagueza da composição da dívida confessada, afinal, não vejo como admitir neste momento, não com grau mínimo de segurança, a probabilidade de êxito da pretensão autoral de ver a confissão de dívida declarada nula pela invalidade dos negócios jurídicos que lhe antecederam e deram causa a sua formação; ora, muita coisa cabe dentro do guarda-chuva aberto pela previsão contratual de que os débitos “
têm origem em transações comerciais e de investimentos desta com a credora, ou ainda, com qualquer outra empresa que compõe o grupo econômico
”, e, sob essa perspectiva, mas sob outro ângulo, diante da extensão e da diversidade das obrigações que resultaram na formação da dívida confessada, que, em tese, alberga diversos fatos geradores ocorridos entre a safra de 2008 à safra de 2015, dizer que vitória autoral será praticamente certa ao ponto de se antecipar o mérito da pretensão declaratória, constitui, data máxima vênia, concessão quase gratuita bem próxima do limite da temeridade, até porque, além de ampliar demasiadamente a discussão cabível em caráter liminar, parece-me bastante pertinente relembrar que a prática de eventuais atos de gestão ou administração em abuso de direito pelo sócio administrador, atos contrários ao interesse da sociedade ou em prejuízo aos fins sociais, apesar de dar ensejo a repercussões no campo da responsabilidade civil, em regra, a menos que envolvam vício na representação formal da sociedade, não tem o condão de afetar a validade dos negócios assim celebrados.

Na verdade, se reconhecida a confusão patrimonial e a consolidação substancial das obrigações da Agropecuária Araguari com as demais empresas do Grupo Bom Jesus, até será possível falar em extinção da obrigação contida na confissão de dívida, o que, porém, e de modo algum, confunde-se com a declaração de invalidade do negócio; ao sublinhar esses pontos, não estou a desprezar as peculiaridades envolvidas no caso concreto ou descartando a possibilidade de futuro reconhecimento e declaração de nulidade do negócio, mas sim pontuando que, neste momento processual, não é tão fácil visualizar a probabilidade de sucesso da pretensão deduzida nesta demanda a ponto de justificar a concessão da tutela de urgência deferida pela eminente relatora, principalmente, e isso é sinal manifesto de falta de segurança, sob condição acautelatória cuja expressão financeira a beneficiária da medida dificilmente será capaz de satisfazer com facilidade.

Iguais considerações valem à hipótese de simulação da própria confissão de dívida, ao invés dos negócios subjacentes, eis que, ainda que se aceite de plano que ocorreu a “
utilização da Agropecuária Araguari unicamente para beneficiar as demais empresas do Grupo Bom Jesus
”, com confusão patrimonial e uma política estratégica de intencional criação de relação de dependência daquela para com as demais empresas controladas pela ré/agravada BOM JESUS, conforme se pode inferir, por exemplo, dos apontamentos do laudo pericial de que “
não houve aportes ou investimentos de fato, mas sim um faturamento por meio de produtos fornecidos ao longo dos anos, além de juros que geraram os valores ora informados
”, isso não é satisfatório a demostrar que a confissão em si contém declaração falsa, enganosa, divorciada da vontade declarada e o real intuito visado pelos contratantes, aparentando negócio diverso do efetivamente desejado e realizado, que é a definição legal da figura jurídica da simulação como causa de nulidade do negócio jurídico (CC, art. 167).

A outra frente de batalha do autor/agravante se dá por meio da arguição de invalidade do negócio por vício de consentimento, eis que, embora não cite nominalmente a hipótese de dolo (CC, art. 145) como causa de anulabilidade do contrato, é o que se extrai das alegações de que “
a requerida havia incutido no âmago subjetivo do autor a noção de que a ARAGUARI efetivamente detinha aquele substancial débito
”, ou, no mesmo sentido, com mais propriedade, de que, ante “
os amplos e irrestritos poderes gerenciais (em especial no tocante à posse de informações), a requerida estruturou um cenário essencialmente fictício, de modo doloso, viciando a percepção do requerente sobre o contexto subjacente às empresas envolvidas. Em outras palavras, o motivo determinante para a anuência do requerente à formalização do instrumento objeto desta ação foi justamente a crença a respeito da existência do passivo nele declarado
”, tendo em vista que, como espécie de vício de consentimento, o
dolo
nada mais é que o erro induzido de maneira artificiosa; é quando há atuação ardilosa de uma dos contratantes visando enganar o outro, o que pode ser feito pelos mais variados artifícios, a fim de induzi-lo à prática de erro determinante quanto ao objeto do negócio, ou seja, sem ele, se não fosse o
animus decipiendi
, o negócio jurídico não teria se consumado.”

Destaco que, embora o mencionado agravo de instrumento tenha sido interposto contra decisão inicial da ação declaratória, seus fundamentos se confirmaram no decorrer do trâmite processual, principalmente após a juntada da contestação e seus elementos.

Quem argui vício de consentimento em celebração de contrato, deve demonstrar, efetivamente, sua ocorrência, o que não seria possível pelas provas testemunhais
e pela juntada de
perícia contábil em curso nos autos da Ação de Dissolução n. 1014484-50.2019.8.11.000; não há a alegada prejudicialidade e, por consequência, não prospera a alegação de cerceamento de defesa.

Cito precedentes:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ATO/NEGÓCIO JURÍDICO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRELIMINARES – NULIDADE DE SENTENÇA POR JULGAMENTO EXTRA PETITA – FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL – INÉRCIA DA INICIAL POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO – DIREITO REAL – CERCEAMENTO DE DEFESA – PROVA ORAL – REJEIÇÃO - MÉRITO - IMÓVEL EM CONDOMÍNIO – DIREITO DE PREFERÊNCIA DE CONDÔMINO NA VENDA DE COISA EM ESTADO DE INDIVISÃO PASSÍVEL DE DIVISÃO – AUSÊNCIA DE DEPÓSITO DO PREÇO – ARTIGO 504 DO CÓDIGO CIVIL – CONTRATO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – PESSOAS CAPAZES – DANOS MORAIS – VENDA DE IMÓVEL – NÃO CONFIGURAÇÃO – PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO. (...) Não se mostrando a prova oral relevante para a solução da lide, a qual demanda apenas prova documental, não configura cerceamento de defesa a ausência de sua realização, muito mais quando tal prova mostra-se inócua e insuficiente para desconstituir eventual prova documental. (...) Deve ser mantido o contrato de confissão de dívida se não verificado no contrato qualquer irregularidade ou vício de consentimento que possa torná-lo suscetível de anulação ou capaz de descaracterizá-lo, principalmente se restar demonstrado nos autos que este foi livremente assinada pelas partes, os quais eram capazes e legalmente aptas para expressar sua vontade. (...)”
(N.U 1017215-82.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/08/2022, publicado no DJE 18/08/2022).

“
APELAÇÃO CÍVEL E ADESIVA – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO E EMBARGOS À EXECUÇÃO – SENTENÇA UMA PROFERIDA NA FORMA DO ART. 55, §1º, DO CPC – INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA QUE PRETENDE VER RECONHECIDA A EXISTÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE REVELA HAVER MERA RELAÇÃO CONTRATUAL MERCANTIL DE COLABORAÇÃO SOB A MODALIDADE DE DISTRIBUIÇÃO – INAPLICABILIDADE DA LEI Nº. 4.886/65 – FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NÃO DEMONSTRADO – EXEGESE DO ART. 373, I DO CPC – INEXISTÊNCIA DE VÍCIO ESSENCIAL E SUBSTANCIAL A MACULAR OS INSTRUMENTOS DE NOVAÇÃO E CONFISSÃO DE DÍVIDA QUE LASTREIAM O FEITO EXECUTIVO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA CORRETAMENTE APLICADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS. (...) A mera alegação de que a vontade externada na formação do negócio jurídico (instrumento particular de confissão e novação de dívida) está maculada por vício de consentimento (dolo essencial ou causal) não é bastante para invalidar o ato, com base no art. 145 do Código Civil, sendo imprescindível a comprovação do defeito, mesmo porque o ordenamento jurídico, no afã de conferir maior segurança aos negócios, presume a validade dos atos negociais, em prestígio à presunção de boa-fé. (...)”
(N.U 0001416-12.2008.8.11.0108, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/02/2020, publicado no DJE 28/02/2020).

As provas efetivas do “artifício” consistente na alegação de que a apelada incutiu
no âmago subjetivo do apelante que a Araguari detinha aquele substancial débito, não foram produzidas e nem seriam com as provas orais, já que incoerente afirmar que a consciência do sócio apelante foi desvirtuada a ponto de
aceitar a celebração da confissão de dívida.
Também não consta na Confissão de Dívida o dever da Bom Jesus em efetuar investimentos/aportes na sociedade devedora.

Ademais, como registrado no acórdão do comentado agravo de instrumento, mesmo se reconhecida a confusão patrimonial e a consolidação substancial das obrigações da Agropecuária Araguari com as demais empresas do Grupo Bom Jesus, poderia se cogitar a extinção da obrigação contida na confissão de dívida à luz do artigo 69-K, §1º da Lei 11.101/2005:

“Art. 69-K. Em decorrência da consolidação substancial, ativos e passivos de devedores serão tratados como se pertencessem a um único devedor.

§ 1º A consolidação substancial acarretará a extinção imediata de garantias fidejussórias e de créditos detidos por um devedor em face de outro

Todavia, não se confunde com a
declaração de invalidade do negócio celebrado, como pretende o apelante, mormente porque não leva a conclusão que a d
eclaração na confissão dívida é falsa e não exprime a vontade declarada.

Abro aqui um parêntese apenas para registrar que no presente feito o autor pretende
declaração de
nulidade
do título de Confissão e Parcelamento de Dívidas, diferente da pretensão nos Embargos à Execução
1011379-60.2022.8.11.0003
em que almeja a
extinção
da
execução, com fundamento no artigo 803, incisos I e III, do CPC, ou, a reforma da sentença para determinar a
readequação do valor da execução
; alternativamente, seja provido o apelo para determinar o
afastamento das cláusulas relativas à indexação da dívida em dólares americanos
, ou ainda, seja provido o recurso, para reconhecer o flagrante
excesso de execução
no importe de R$65.742.314,34; alternativamente, a
aplicação das condições mais favoráveis de pagamento previstas no plano de recuperação
homologado nos Autos n. 1000232-47.2016.8.11.0003, em especial o deságio e parcelamento.

Digo isso, porque foi acolhida a preliminar de cerceamento de defesa nos citados autos (Embargos à Execução
1011379-60.2022.8.11.0003
)
, situação não constatada no presente feito.

Sobre a conversão da dívida em moeda estrangeira, na Cláusula Sétima da Confissão de Dívida consta que
“Todos os valores neste instrumento referenciados em moeda estrangeira serão convertidos para moeda corrente brasileira através da multiplicação de seu valor em moeda estrangeira, acrescida de todos os encargos, subsídios e serviços pela taxa de câmbio publicada pelo Banco Central do Brasil (...).
”

A origem da dívida se refere a safras de 2008 a 2015 e, mesmo com a conversão da dívida em moeda estrangeira, o pagamento está entabulado em moeda nacional, de modo que não há ilegalidade.

Cito precedentes do STJ:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACORDO HOMOLOGADO EM AÇÃO DE ALIMENTOS. OBRIGAÇÃO EM MOEDA ESTRANGEIRA. CONVERSÃO NO PAGAMENTO. POSSIBILIDADE. SÚMULA 83/STJ. TÍTULO EXECUTIVO. OBRIGAÇÃO CERTA, LÍQUIDA E EXIGÍVEL. SÚMULA 7/STJ.AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL(...) 2. São legítimos os contratos celebrados em moeda estrangeira, desde que o pagamento seja efetuado mediante a conversão em moeda nacional. Precedentes. 3. Na hipótese, o eg. Tribunal de origem afirmou preenchidos os requisitos exigidos para conferir liquidez, certeza e exigibilidade ao título executivo. A modificação de tal entendimento exigiria novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos. 4. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial
” (AgInt no AREsp n. 1.950.499/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/2/2022, DJe de 9/3/2022.)

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO. MOEDA ESTRANGEIRA. CONVERSÃO NO PAGAMENTO. POSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVA. SÚMULA Nº 7/STJ. (...) 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que são legítimos os contratos celebrados em moeda estrangeira, desde que o pagamento se efetive pela conversão em moeda nacional. 3. Na hipótese, rever a conclusão do aresto impugnado acerca do pagamento em moeda nacional encontra óbice na Súmula nº 7/STJ. 4. Agravo interno não provido
” (AgInt no AREsp n. 1.711.772/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 30/8/2021, DJe de 3/9/2021.)

E, como registrado na sentença, tramita a Ação de Dissolução de Sociedade (Proc. nº 1014484-50.2019.8.11.0003) ajuizada pela Bom Jesus Agropecuária contra o apelante, tendo por objeto da Agropecuária Araguari, na qual
“serão mensurados os ativos e passivos da empresa (devedora da confissão de dívidas objeto desta lide); bem como enfrentadas as questões atinentes à alegação de “
abuso do poder de controle
” por parte da requerida BOM JESUS na administração da AGROPECUÁRIA ARAGUARI – tudo a partir de minuciosa prova pericial que está sendo desenvolvida naqueles autos. Nesse contexto, tem-se que o julgamento de daquela demanda, em momento oportuno, poderá gerar diversos e extensos efeitos nas relações jurídicas estabelecidas entre as duas sociedades”
o que reforça a conclusão da inocorrência de cerceamento de defesa.

Por fim, o apelante foi condenado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor atualizado da causa, em observância ao disposto no artigo 85, §2º, incisos I a IV, do CPC
.

O apelante pretende a redução da verba honorária de 15% para 10% sobre o valor atualizado da causa, visto que o valor da causa atualizado está em R$92.359.402,62 (noventa e dois milhões, trezentos e cinquenta e nove mil, quatrocentos e dois reais e sessenta e dois centavos) e os honorários correspondem a R$13.853.910,39 (treze milhões, oitocentos e cinquenta e três mil, novecentos e dez reais e trinta e nove centavos), quantia que entende exorbitante.

De fato, o advogado da apelada apenas apresentou contestação em Primeiro Grau de Jurisdição e contrarrazões na instância
ad quem
. Assim, prestigiar o causídico com tal quantia, não se revela como medida justa ao caso em análise, bem como, sua redução para 10% sobre o valor atualizado da causa atenderá, satisfatoriamente, o
grau de zelo do profissional,
o lugar de prestação do serviço,
a natureza e a importância da causa e
o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS - PLANO DE SAÚDE – NECESSIDADE DE CIRURGIA – COBERTURA RECUSADA – JUSTIFICATIVA DE NÃO CUMPRIMENTO DO PRAZO DE CARÊNCIA – URGÊNCIA CONFIRMADA PELO MÉDICO ASSISTENTE – ABUSO DA CLÁUSULA RESTRITIVA – INDENIZAÇÃO DEVIDA -

OBSERVÂNCIA AOS JULGADOS DESTA CORTE E DO STJ – HONORÁRIOS – REDUÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) O montante fixado na sentença para os honorários advocatícios de forma elevada deve ser minorada para remunerar dignamente o desempenho do profissional, mas sem causar enriquecimento ilícito
” (N.U 1044281-20.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/02/2023, Publicado no DJE 13/02/2023).

Ante o exposto, em parcial consonância com o parecer ministerial, PROVEJO EM PARTE o recurso, apenas para reduzir os honorários advocatícios para
10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do
artigo 85, §2º, incisos I a IV, do CPC
.

Revogo a liminar concedida no pedido de atribuição de efeito suspensivo
1020827-66.2022.8.11.0000.

Sem majoração dos honorários recursais, visto que não alterada a sucumbência fixada na sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/01/2024